Tribunal: CARF
Processo: 10980.008825/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008825/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.610 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LUZALITE COM. INCORPORAÇÕES PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo
ao ano base questionado.
GLOSA
DE
ÁREA
DECLARADA.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) E RESERVA LEGAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008825/2009-86
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008825/2009-86

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
LUZALITE
COM.
INCORPORAÇÕES PARTICIPAÇÕES contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada, tendo em conta que o laudo técnico apresentado não
seria apto a comprovar a existência das áreas não tributáveis e o VTN declarado.
O Acórdão recorrido (e-fls. 120 e seguintes) assim dispõe:
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 02, 147 a 156, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios
2005 e 2006, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 74.344,25, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Luzalite
Gleba D”, com área de 311,0 ha., NIRF 0.343.579-2, localizado no município de
Guaratuba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento as seguintes informações, em suma: que após
regularmente intimada a comprovar o Valor da Terra Nua originalmente declarado nas
declarações do ITR dos exercícios 2005 e 2006, sendo solicitada a apresentação de
Laudo de Avaliação do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado de ART. Em 18/08/2009, a
contribuinte encaminhou cópia autenticada da transcrição do imóvel, copia autenticada
da documentação da empresa, cópia dos documentos de identificação do contribuinte e
Laudo de Avaliação do imóvel.
Posteriormente, em 03/09/2009, a contribuinte encaminha cópias das declarações do
ITR, dos exercícios 2005 a 2007. A fiscalização constatou que a contribuinte pretende
retificar a área total do imóvel de 305,0 ha para 311,0 ha, declarando que 285,0 ha
seriam compostas por áreas não tributáveis, enquadrando 15,0 ha como área de
preservação permanente e 265,0 ha como área de interesse ecológico, que não foram
aceitas pela falta de documentos para fruição do benefício da redução do ITR (não
apresentação de ADA).
Com relação ao Valor da Terra Nua, o laudo de avaliação apresentado não atende os
Requisitos exigidos no Termo de Intimação Fiscal, tendo em vista não terem sido
determinado o grau de fundamentação e de precisão atingido no processo de avaliação.
Além do exposto, embora previsto pela norma, não foi apresentada a documentação que
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008825/2009-86

justificou a adoção do índice de correção anual de 0,7 % utilizado no Laudo, o mesmo
ocorrendo com as amostras utilizadas na obtenção da estimativa de valor da terra nua.
Assim, o valor foi arbitrado considerando as informações sobre preços de terras
constantes do Sistema de Preços de Terra, para o Município de Guaratuba, conforme
informado pela Secretaria Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o valor
adotado para fins de retificação foi de R$ 1.600,00/Hectare no exercício 2005 e R$
1.900,00/Hectare no exercício 2006 (valor para terras mistas não mecanizáveis). As
retificações das áreas e valores declarados alteraram o Valor da Terra Nua Tributável,
de R$ 20.000,00 para R$ 497.600,00 no exercício 2005, e de R$ 20.000,00 para R$
590.900,00 no exercício 2006, sendo apuradas diferenças de imposto de R$ 15.760,80
para o exercício 2005 e R$ 18.839,70 no ano de 2006 conforme indicado no
demonstrativo de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação, alegando que o laudo
técnico apresentado não atenderia aos requisitos das normas Técnicas da ABNT.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 195 e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração. Aduz ainda o seguinte:
Preliminar de:
- Nulidade do julgamento de primeira instância, tendo em vista que não obedeceu
o rito de instrução processual adequado, alegando o cerceamento do direito de defesa, uma vez
que não teria tido oportunidade de apresentar os documentos necessários a sua defesa.
No Mérito
- requer o reconhecimento da desnecessidade de comprovação das áreas
ambientais não tributáveis, referente ás Área Com Reflorestamento (Essências Exóticas ou
Nativas), das quais alega princípios e regras que afastariam a tributação da exigência fiscal.
- pede consideração do laudo de avaliação informando os requisitos formais da
propriedade objeto de autuação .
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente alega que não foi observado o devido processo legal e que o ato
administrativo estaria o auto de infração com vício de nulidade formal, uma vez que o
lançamento não teria obedecidos ritos processuais afetando a ampla defesa e contraditório.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008825/2009-86

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado, bem como dos
elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de questionamentos por parte
da recorrente.
Caberia inclusive à recorrente trazer em sua peça de defesa os documentos que
entenderia devido relativo a seu direito, obedecendo assim o rito processual do Decreto 70.235,
de 1972:
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, tendo o contribuinte sido devidamente notificado,
apresentando tempestivamente impugnação e recurso, bem como oportunidade para apresentar
documentos que entenderia devido, revela-se inviável falar em nulidade, não se configurando
qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve elementos que
possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto a preliminar arguida.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter 100% da
arrecadação desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto,
inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008825/2009-86

Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas ou terras de preservação
permanente.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008825/2009-86

Diante da Legislação em vigor o Valor da Terra Nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96 in verbis:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras- SIPT, em seus artigos 1o ao 4o.
O contribuinte intimado para apresentar o laudo de avaliação, e não o fazendo,
acaba tendo o lançamento realizado por meio do SIPT.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio, que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola,
dimensão, localização, localização e área da terra, conforme seguem os artigos citados:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.610 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008825/2009-86

§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001).
Assim, qualquer irresignação por parte do recorrente, deve ser refutado por meio
de Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas
- NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima.
No que diz respeito a esse item, conforme relato da autoridade lançadora bem
como da decisão de primeira instância, o Laudo apresentado pelo contribuinte em atendimento à
intimação não atingiu o grau de fundamentação I1, em virtude da utilização de fatores de
homogeneização fora do intervalo compreendido entre 0,80 e 1,20, consoante o item 9.2.3-"d" da
NBR 14.653-3.
Assim, não tem como acatar as informações do laudo para a revisão do VTN.
Ademais, para fins de exclusão da tributação relativamente às que podem ser
consideradas isentas de tributação, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com
a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Entretanto, o contexto probatório dos autos não permite que seja afasta acusação
fiscal, da qual é ônus do contribuinte produzir as provas necessárias das suas alegações.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, não acolher as
preliminares de cerceamento de direito de defesa, para no mérito NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital